Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705899-42.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FILIPE ROCHA SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXARCEBADO. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO. I - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as imagens dos fatos, captadas pelo sistema de segurança do prédio onde foram cometidos os roubos, são acostadas no relatório policial, juntados nos autos e acessível para as partes desde a fase policial. II - Tampouco há que se falar na obrigatoriedade de produção de exame prosopográfico, quando a identificação dos agentes se mostra possível pelos demais elementos de prova, cujo destinatário é o Magistrado, não havendo que se falar em tarifação probatória. III - A decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. IV - Preserva-se a condenação pela prática dos crimes de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsa identidade, quando o acervo probatório, formado pelas declarações das vítimas, imagens dos fatos e laudos de perícia que identificaram as digitais dos réus no apartamento roubado, sem que fossem apresentadas justificativas para tanto. V - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. VI - As consequências do crime devem ser avaliadas como circunstância judicial desfavorável, quando comprovado que a vítima sofreu prejuízo exacerbado em razão do delito. VII - Demonstrada a existência de desígnios autônomos entre os três crimes de roubo, irreparável a aplicação da segunda parte do art. 70 do CP (concurso formal impróprio). VIII - A pena de detenção estabelecida aquém de um ano, tratando-se de réu primário e com avaliação positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, dever ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. IX - A pena de detenção estabelecida aquém de um ano, tratando-se de réu reincidente, dever ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. X - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, 307 e 311, todos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. Assevera que a condenação se pautou somente em impressões dactiloscópicas encontradas no interior do apartamento da vítima e em algumas semelhanças físicas entre os acusados e indivíduos que apareceram nas imagens dos fatos fornecidas à polícia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, 307 e 311, todos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse passo, dos elementos angariados durante a instrução penal, notadamente o relatório de investigação (fls. 167/185) e os laudos de perícia papiloscópica (fls. 186/196), estes submetidos ao contraditório diferido, verifica-se que os réus BRUNO e FILIPE se associaram para cometer o delito de roubo na residência da vítima Leila. (...) Não obstante, outras provas angariadas na ação penal demonstram sem dúvida que os apelantes foram os autores da conduta criminosa, no caso, identificação da impressão digital dos apelantes encontrada no falso mandado de busca e apreensão, localizado no interior da residência da vítima Leila, como costa dos competentes laudos periciais (fls. 39/44 e 45/49). Como dito linhas volvidas, o d. Juiz, como destinatário da prova, poderá se convencer sobre a autoria delitiva por meio de seu livre convencimento motivado, não havendo obrigatoriedade de produção de determinado meio e tampouco tarifação para o exame probatório” (ID 58123120). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015